Tribunal: TJDFT
Processo: 0015344-43.2014.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. OBJETIVO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MULTA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração configuram recurso de fundamentação vinculada, mostrando-se imprescindível que a parte demonstre a existência de contradição, omissão ou obscuridade.
2. No caso, a embargante, sob o argumento de vício no julgado, apenas demonstra insatisfação com o julgamento do colegiado.
3. Impõe-se a condenação da embargante à pena de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, nos moldes do art. 1.026, § 2o, do CPC, por se tratar de recurso protelatório.
4. Embargos de declaração rejeitados.